Tribunal: TJDFT
Processo: 0723579-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723579-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP AGRAVADO: CLAUDIO VIEIRA BAPTISTA, C V BAPTISTA - EPP, SBCEC-SOCIEDADE BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA S/S LTDA, ACTEG - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO ESTADO DE GOIAS, ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK, PRIME EDUCACAO SUPERIOR LTDA, IDEA - BRASILIA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANCADO LTDA, MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA, ARQUERO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA, SET SOCIEDADE EDUCACIONAL DE TAGUATINGA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704328-83.2025.8.07.0001, indeferiu os pedidos de penhora deduzidos pela parte agravante. Em petição de ID: Num. 76159877, a parte agravante requer a desistência dos recursos de agravo de instrumento e agravo interno. Assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA dos recursos pleiteado pela parte agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador